Tribunal: STF
Processo: ADPF 556
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL: NÃO CABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Relatório
    1. Na Sessão Virtual de 7.2.2020 a 13.2.2020, este Supremo Tribunal, “por maioria, não conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgou procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN” (doc. 33).
    Contra esse acórdão o Governador do Rio Grande do Norte e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria opuseram embargos de declaração (docs. 34-36).
    2. Em 20.4.2020, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar-se em 8.5.2020.
    Em 30.4.2020, pela Petição/STF n. 27.242/2020, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria requer “seja intimado da data da sessão de julgamento dos embargos, onde, de já, destaca que pretende realizar sustentação oral” (doc. 81).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. Conforme disposto no § 2º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”. Assim, as alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal desse tipo de atuação, o que não acontece nos embargos de declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Confira-se, por exemplo:
    “Não prospera, ainda, a alegação de error in procedendo apresentada.
    O recurso interposto pela peticionária foi pautado para julgamento no ambiente virtual, conforme pauta divulgada no DJe de 16/3/2018, para a sessão virtual de 30/3/2018 a 6/4/2018. O Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não prevê a realização de sustentações orais pelas partes no julgamento de agravo regimental, conforme art. 131, § 2º ,do RISTF.
    Além disso, é faculdade do Relator submeter agravos internos e embargos de declaração a julgamento em ambiente eletrônico, a seu critério, conforme previsto no art. 317, § 5º, e art. 337, § 3º, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 51/2016, e no art. 1º da Resolução 587/2016 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    A apreciação da matéria no ambiente virtual não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso.
    A Petição STF 16.769/2018 (dos. 84) foi endereçada a este Relator com requerimento de destaque do caso com fundamento em interpretação do art. 10, § 2º, da Lei 9.868/1999, e do art. 937, inciso VIII e § 3º, do CPC, segundo a qual teria a CONFENEM direito a formular sustentação oral no julgamento do Agravo Regimental, o que foi indeferido pelo despacho de 27/3/2018 e o julgamento do Agravo Regimental foi finalizado pelo Plenário da CORTE.
    Havendo normas específicas que tratem do tema, não há que se cogitar de aplicação analógica de dispositivos da Lei 9.868/1999 e do Código de Processo Civil, até porque não se trata aqui de julgamento de medida cautelar ou de recurso contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência. Tratava-se, isso sim, de Agravo Regimental interposto de decisão que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. 
    Diante do exposto, não conheço da Petição STF 25.317/2018 (doc. 93) e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (ADPF n. 451-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.12.2018 ).
    Ressalte-se que, no Código de Processo Civil, prevê-se a possibilidade de sustentação oral em agravo interno em ação rescisória, mandado de segurança ou reclamação, não sendo essa a situação da espécie em exame.
    5. Pelo exposto, indefiro o requerido na Petição STF n. 27.242/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora